Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-34.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELISE EGEWARTH - CPF: 986.602.411-34 (RECORRIDO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), R. E. M. - CPF: 056.033.471-04 (RECORRIDO), JOSETE RAUBER - CPF: 924.515.191-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL PRESENCIADA PELO FILHO DA VÍTIMA –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO - LESÃO À INTEGRIDADE CORPORAL QUE ENSEJA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A agressão física e verbal configura o ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na presença do filho da vítima, menor de idade, o que enseja a responsabilização por dano moral.

2.

Desimporta investigar as causas que teriam dado origem as agressões para fins de aferir a responsabilidade da ré. O reconhecimento do ato ilícito, do dano moral e do nexo entre eles decorre da violação da intimidade da autora pelas agressões protagonizadas pela demandada, além da exposição desnecessária da vida privada, tudo isso a afrontar os valores estabelecidos no art. 5º, X da CF.

3.

A incolumidade física é um dos atributos da personalidade da pessoa. Portanto, a agressão física perpetrada pela demandada gera abalo moral indenizável.

4.

No que respeita ao valor da indenização, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão da lesão,

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Adelise Egewarth em face de Josete Rauber. Em síntese, a Autora informa que as partes são vizinhas e no dia 26/04/2018 foi agredida fisicamente pela ré em razão de um desentendimento decorrente do estacionamento dos veículos na via pública. Afirma que a agressão ocorreu na frente de seu filho, menor de idade, conforme comprova pelos vídeos juntados na peça inaugural. Busca a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por acolher a preliminar de ilegitimidade do menor e no mérito JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da presente decisão.

Irresignada, a Recorrente
JOSETE RAUBER, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, consigno que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, peço vênia para transcrever trecho da fundamentação da sentença, que considero como fundamento para julgar improcedente este recurso:

A Reclamante alega na petição inicial:

- No dia 26/04/2018, a reclamada ameaçou, agrediu e insultou a sua a reclamante na rua em razão de local de estacionamento;

-que tal fato lhe causou grandes transtornos de ordem oral e psicológicas ao seu filho menor. A Reclamada, alega, por sua vez:

-que teve outros desentendimentos com a reclamada, em razão da cabo e internet, e que devido as provocações anteriores da reclamante, confessa as agressões; Analisado o processo e as provas nele produzidas, verifico que restou comprovado pelo vídeo juntado no id.16027650 , que a Reclamante foi agredida pela Reclamada.

A seu turno, a Reclamada não trouxe ao processo nenhuma prova capaz de desconstituir os fatos e provas apresentados pela Reclamante, não tendo, assim, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia quanto a fato impeditivo do direito pleiteado pela autora, conforme lhe competia, a teor do art. 373, II do CPC.

Dessa forma, reconheço que as agressões proferidas pelo preposto da Reclamada foram capazes de violar os direitos de personalidade da Reclamante.

Veja-se que a situação ora tratada refoge daquelas previstas como mero incomodo, já que o gravame aqui se dá, preponderantemente, pelo agir ilícito de funcionário da reclamada em expor a Reclamante à situação vexatória.

Não fosse esse agir não teria a Reclamante passado pela situação de desgosto e abalo emocional que sofreu.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrente e o dano causado a recorrida, devidamente comprovado nos autos, em razão das agressões verbais e físicas disparadas contra esta, resta patente o dever de indenizar a título de dano material e moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interporto por
JOSETE RAUBER
, ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator